Tribunal: TJDFT
Processo: 0733499-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
HCCrim no 0733499-88.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de ROGÉRIO LACERDA SILVA, apontando-se como autoridade coatora magistrado da Vara Criminal de São Sebastião, por decisão que indeferiu pedido de justificação criminal visando produzir prova testemunhal para proposição de pedido de revisão de acórdão condenatório, transitado em julgado, proferido por esta 3a Turma Criminal, que confirmando sentença condenatória, negou provimento a recurso de apelação do ora paciente, mantendo-lhe a pena imposta de 9 anos e 9 meses de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado, por crimes de falsidade ideológica praticados em três intervalos distintos de continuidade delitiva. O v. acórdão condenatório transitou em julgado em 04/03/2024. Defendem, inicialmente, o cabimento de Habeas Corpus destacando sua vocação de defesa da liberdade de locomoção. Alegam “que tempos depois do trânsito em julgado da Ação Penal, veio ao conhecimento de Rogério que existem testemunhas oculares que seriam capazes de comprovar que seus atos foram cometidos em continuidade delitiva, considerando o período entre 01/06/2021 a 07/06/2021 e 12/03/2020 a 27/04/2020”, o que demonstraria que “a dosimetria de pena estaria equivocada, haja vista ter considerado que o crime foi cometido em continuidade delitiva por TRÊS períodos, o que comprovadamente, ouvindo as novas testemunhas, não ocorreu”. Sustenta que obstaculizar a produção da prova testemunhal em justificação vai de encontro à jurisprudência sobre o tema, uma vez que “através da confirmação das testemunhas a serem arroladas, ROGÉRIO faz jus a aplicação da regra do crime continuado, visto que houve o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos ao qual restou condenado”. Argumenta que os crimes foram praticados em apenas dois períodos, de 12/03/2020 a 27/04/2020 e 01/06/2021 a 07/06/2021, motivo pelo qual “deve ser submetido a dosimetria de dois crimes com continuidades delitivas internas, e não três como foi feito em sentença” e que “o Magistrado sentenciante ao afastar a continuidade delitiva única, na dosimetria da pena considerou 3 períodos, apenas para prejudicar o apelante, que seriam as datas 12/03/2020 e 31/03/2020, 20/04/2020 e 27/04/2020 e 07/06/2021”. Requer, então, a suspensão do mandado de prisão expedido contra o condenado para início de cumprimento de pena e, no mérito, “o reconhecimento da condenação injusta e devida indenização pelos prejuízos demonstrados, nos termos do Art. 630 do CPP”. Anotada distribuição por prevenção de órgão. É o relatório. Decido. O writ não merece seguimento, posto que manifestamente inadmissível e improcedente. Inadmissível porque sendo a decisão de indeferimento de pedido de justificação criminal de natureza definitiva, ou com força de definitiva, o recurso próprio para sua impugnação em segunda instância é a apelação, prevista no art. 593, caput, II, do CPP. Assim, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confira-se, nesse sentido, precedentes ilustrativos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) De outro lado, o writ é também manifestamente improcedente porque a decisão impetrada está em perfeita consonância com o entendimento do Tribunal sobre o tema. Com efeito, do que se depreende da inicial e documentos anexados, a pretensão de justificação criminal não demonstrou o requisito da novidade da prova, o que torna, assim, inviável sua realização. Nesse sentido, precedente ilustrativo: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REQUINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. OITIVA DE NOVA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA NOVIDADE. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ação de justificação, apesar de configurar a via adequada para a produção de provas a fim de embasar a propositura da revisão criminal, tem sua viabilidade condicionada à demonstração clara e precisa da característica da novidade do elemento de convicção que se pretende produzir, não sendo uma nova e simples oportunidade para a reinquirição de testemunhas já ouvidas ou para o arrolamento de novas testemunhas. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1944275, 0707214-77.2024.8.07.0005, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) No caso, os impetrantes confirmam que a sequência de crimes de falsidade ideológica imputados ao condenado ocorreu, de fato, conforme descrito na denúncia. A divergência que apresentam é apenas quanto à quantidade de eventos de continuidade delitiva reconhecidos em sentença e acórdão condenatório, argumentando que os crimes foram praticados em apenas dois períodos, de 12/03/2020 a 27/04/2020 e 01/06/2021 a 07/06/2021, motivo pelo qual “deve ser submetido a dosimetria de dois crimes com continuidades delitivas internas, e não três como foi feito em sentença” e que “o Magistrado sentenciante ao afastar a continuidade delitiva única, na dosimetria da pena considerou 3 períodos, apenas para prejudicar o apelante, que seriam as datas 12/03/2020 e 31/03/2020, 20/04/2020 e 27/04/2020 e 07/06/2021”. Daí concluir a evidente inutilidade da prova testemunhal pretendida, já que o argumento apresentado pelos impetrantes envolve apenas questão de direito, e não de fato, a demonstrar a notória impertinência da produção de prova testemunhal, haja vista sua inutilidade para fins de eventual pedido de revisão, de competência da Col. Câmara Criminal. De todo modo, assente-se não despontar da sentença e v. acordão condenatórios qualquer infringência às regras do art. 71 do CP quanto à incidência do benefício do crime continuado. Esclareça-se. Foram considerados três períodos distintos para fins de continuidade delitiva porque entre as condutas, isoladamente praticadas, havia algumas cujo lapso temporal entre elas era superior a 30 dias, situação que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, afasta o requisito objetivo de mesmas condições de tempo entre as infrações parcelares, conforme previsto no art. 71, caput, do CP. Por esse motivo, e visando unicamente beneficiar o condenado de modo a afastar o concurso material de todas as infrações isoladamente consideradas, o que redundaria numa pena significativamente maior, é que se aplicou a regra do art. 71 do CP – crime continuado – apenas entre as condutas cujo intervalo de tempo entre uma e outra foi de até 30 dias. Por essa razão é que foram considerados 3 períodos, a saber: de 12/03/2020 e 31/03/2020, de 20/04/2020 a 27/04/2020 e de 01/06/2021 a 07/06/2021. A alegação ora sustentada de que seriam apenas dois períodos foi rechaçada no v. acórdão condenatório justamente pelo fundamento jurisprudencial de que entre o período de 12/03/2020 a 27/04/2020 transcorrera lapso temporal – condições de tempo – superior a 30 dias. Nada obstante, em benefício do acusado, as condutas foram fracionadas pelo juízo sentenciante em intervalos de tempo inferior a 30 dias, resultando, assim, em três eventos sequenciais de continuidade delitiva. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível e improcedente. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR